Tribunal: TJMT
Processo: 0001487-67.2003.8.11.0050
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001487-67.2003.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LAURIETE DE JESUS SOUZA - CPF: 928.693.511-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESPOLIO DE MARTA MARIA DE SOUZA DUTRA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESPOLIO DE MARTA MARIA DE SOUZA DUTRA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LAURIETE DE JESUS SOUZA - CPF: 928.693.511-00 (APELADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (APELADO), MARIA LAURIETE DE JESUS SOUZA - CPF: 928.693.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0001487-67.2003.8.11.0050 – Campo Novo do Parecis

Apelante
: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

E M E N T A

INVENTÁRIO – EXTINÇÃO POR INÉRCIA DO INVENTARIANTE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO – RECURSO PROVIDO.

A desídia ou a inércia do inventariante em não dar regular andamento ao feito não é motivo para que o juízo extinga a ação de inventário sem julgamento do mérito, haja vista também envolver interesse público, elencando a lei como solução a remoção do inventariante e nomeação de outro, ou o encaminhamento do processo para o arquivo provisório, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0001487-67.2003.8.11.0050 – Campo Novo do Parecis

Apelante
: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Marta Maria de Souza Dutra, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. II, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais.

Inconformada, a apelante requer a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que na hipótese de negligência e inércia da inventariante deve haver a sua remoção e não a extinção do feito, sem julgamento do mérito. Requer a nulidade da r. sentença, com o retorno dos autos a instância de origem para o regular processamento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0001487-67.2003.8.11.0050 – Campo Novo do Parecis

Apelante
: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

V O T O

Cinge-se dos autos que Maria Lauriete de Jesus Sousa requereu a abertura do inventário dos bens deixados por Marta Maria de Souza Dutra, sendo nomeado como inventariante.

Durante a marcha processual, foi determinada a intimação da inventariante para manifestação (id. 137599705), contudo, esta quedou-se inerte, motivo pelo qual o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o processo ficou parado por mais de 01 (um) anos, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. II, do CPC, condenando-a ao pagamento das custas processuais (id. 137599705 – pág. 02).

Irresignada, a apelante requer a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que na hipótese de negligência e inércia da inventariante deve haver a sua remoção e não a extinção do feito, sem julgamento do mérito. Requer a nulidade da r. sentença, com o retorno dos autos a instância de origem para o regular processamento do feito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que sendo o inventário um processo necessário que pode ser iniciado por impulso oficial, tem a Fazenda Pública legitimidade concorrente para a abertura do procedimento, que também é de interesse público, nos moldes do inc. VIII, do art. 616, do CPC, posto visa regularizar a titulação do patrimônio do
de cujus
, notadamente na condição de credor do ITCD, sendo que eventual inércia da parte inventariante pode resultar em sua substituição pelo julgador e não em extinção do processo.

Destarte, eventual inércia do inventariante caracteriza desídia no desempenho do encargo para o qual foi nomeado, constituindo causa para sua remoção ou arquivamento dos autos, não podendo os interesses do espólio, como um todo, e dos demais possíveis herdeiros, serem prejudicados, com a prolação de sentença terminativa, em virtude de eventual conduta desidiosa de não conferir regular andamento ao feito.

Por conseguinte, se o inventariante, que exerce a função de auxiliar do juízo, não é diligente, então deve ser removido do múnus, com a nomeação de outro, que poderá ser até mesmo dativo, não se justificando a extinção do processo por inércia ou ausência de interesse, na forma do art. 485, inc. II, do CPC.

Para que não paire qualquer sombra de dúvidas, vejamos o que expressa o art. 622, do CPC,
verbis
:

“Art. 622.
O inventariante será removido, de ofício ou a requerimento
:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras e as últimas declarações
;

II - se não der ao inventário andamento regular, suscitando dúvidas infundadas ou praticando atos meramente protelatórios
;

III - se, por culpa sua, se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano bens do espólio;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.”
(negritei)

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, como se observa da
Súmula 296 do TJRJ,
verbis
: “
No procedimento de inventário, a inércia do inventariante não enseja a extinção do processo, mas a sua substituição, salvo na hipótese da sucessão poder ser realizada na seara extrajudicial”
.

E ainda,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. CREDOR DE HERDEIRO.

1.
A inércia do inventariante enseja sua remoção (art. 995, II, do CPC) ou o arquivamento dos autos. É imprópria a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, III, do CPC, já que o inventário é de interesse público, guardando peculiaridades próprias que não se coadunam com a norma em questão
.

2. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ, REsp n. 1.537.879/PR, 3ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 26.4.2016 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO ESTADO – IMPOSSIBILIDADE – INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA – REMOÇÃO DA INVENTARIANTE E NOMEAÇÃO DE OUTRO EM SEU LUGAR – ARTIGO 622, INCISO II, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

À vista do interesse público que envolve o inventário, constatada a inércia da inventariante, cabe ao magistrado removê-la e nomear outro em substituição (artigo 622, inciso II, do CPC/15), não sendo possível, nestes casos, a extinção do processo por abandono da causa
.”
(TJMT, RAC n. 1005844-66.2016.8.11.0002, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 13.10.2022 – negritei)

Feitas tais considerações e prestigiando os princípios da celeridade e economia processual, bem como dispositivos legais vigentes, a anulação da sentença combatida é medida que se impõe.

De outra banda, convém ressaltar que as alegações afetas a homologação da avaliação judicial dos bens, bem como a nomeação de novo inventariante, caso necessário, devem ser analisados, primeiramente, pelo Juiz da causa, sob pena de supressão de instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, a fim de que os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022